Tribunal: TJES
Processo: 5034709-56.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034709-56.2025.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LORENZO CHRISTIAN VIANA ELIAS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5034709-56.2025.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: LORENZO CHRISTIAN VIANA ELIAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA DO RITO LEGAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REJEIÇÃO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão da 3ª Vara Criminal de Serra que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal. A defesa suscita, preliminarmente, nulidade do reconhecimento fotográfico por violação ao art. 226 do CPP. No mérito, requer a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, em desconformidade com o art. 226 do CPP, acarreta nulidade processual;
(ii) verificar se existem indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia do acusado, em conformidade com o art. 413 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o reconhecimento fotográfico sem observância do art. 226 do CPP não invalida o processo quando há outras provas independentes e colhidas sob o crivo do contraditório que confirmam a autoria.

No caso concreto, a magistrada de origem constatou que o reconhecimento fotográfico não foi o único elemento de prova, sendo corroborado por outros meios produzidos em juízo.

A materialidade do homicídio está comprovada pelo laudo cadavérico, que atestou a morte da vítima por projéteis de arma de fogo.

Os indícios de autoria decorrem do depoimento da Testemunha Sigilosa nº 19/2020, que afirmou ter presenciado o crime e reconhecido o recorrente como autor dos disparos, bem como do depoimento do policial civil que confirmou a identificação e a motivação ligada à rivalidade entre facções criminosas.

Para a pronúncia, não se exige certeza da autoria, bastando indícios suficientes, prevalecendo nesta fase o princípio do
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, apreciar com profundidade a prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP não acarreta nulidade processual quando a autoria encontra respaldo em outros elementos probatórios válidos e colhidos sob o contraditório.

Para a pronúncia, basta a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir dúvidas na apreciação do mérito da acusação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 226 e 413; CP, art. 121, §2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.903.858/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/12/2021; STJ, AgRg no REsp n. 2.088.050/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 26/09/2023; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.095.915/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 18/10/2023; TJES, RSE 00006328-06.2022.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 14/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5034709-56.2025.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: LORENZO CHRISTIAN VIANA ELIAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

O recorrente arguiu a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico por suposta inobservância das diretrizes do artigo 226 do CPP, em virtude de o procedimento realizado na fase policial ter se dado por meio de
show-up
(apresentação de apenas uma ou poucas fotografias do suspeito), o que configuraria ilegalidade e contaminação da prova.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o procedimento estabelecido pelo artigo 226 do Código de Processo Penal deve ser seguido, pois, caso contrário, o reconhecimento falho torna inválido o procedimento, ainda que corroborado em juízo.

Ocorre que, em havendo eventuais máculas no procedimento de reconhecimento, tal fato não enseja, por si só, a nulidade do processo, desde que existam outras provas aptas a comprovarem a autoria delitiva.

Neste sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do STJ acerca do tema:

"AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO FATO 2 DA DENÚNCIA, NOTADAMENTE OS CONVERGENTES DEPOIMENTOS, EM SEDE JUDICIAL, DE TRÊS VÍTIMAS, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, COM DESTAQUE A UMA DELAS QUE NARROU TER SIDO AGREDIDA PELO EMBARGANTE, BEM COMO TÊ-LO RECONHECIDO ANTE A APRESENTAÇÃO DE UMA IMAGEM DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA AGÊNCIA BANCÁRIA, RETIRADA NO DIA DO FATO DELITUOSO. MANUTENÇÃO DO RECORRIDO ACÓRDÃO QUE SE IMPÕE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PLEITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. [...] 2. A autoria delitiva não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico realizado na fase do inquérito policial, destacando-se, sobretudo, os convergentes depoimentos das vítimas colhidos em sede judicial, sob o crivo do contraditório, com destaque à declaração da vítima D A M que afirmou ter sido agredida pelo embargante com dois chutes, bem como pelo reconhecimento ante a apresentação de uma imagem fotográfica obtida por meio do sistema de monitoramento da agência bancária no dia dos fatos. 3. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. [...] Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...] Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Há outras provas, como os testemunhos dos policiais envolvidos e o fato de que João Pedro foi preso minutos depois da prática do roubo na condução de motocicleta produto de crime, cuja placa foi memorizada pela vítima e informada na delegacia aos policiais. Além disso, no momento da abordagem, os policiais verificaram que um dos celulares que estava na posse dos acusados recebeu uma chamada da verdadeira proprietária (esposa de Jadson) que logo informou sobre o assalto ocorrido minutos antes (AgRg no AREsp n. 1.903.858/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/12/2021). 4. O Superior Tribunal de Justiça atesta a validade dos depoimentos das vítimas, sobretudo, quando coesos. Ainda mais, no caso concreto, em que elas confirmaram que nenhum dos assaltantes estava mascarado, situação que seria capaz de dificultar eventual reconhecimento. 5. Verifica-se que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no referido reconhecimento, mas em outras provas, como: (i) os depoimentos coesos das vítimas e das testemunhas; (ii) a ofendida Luine apresentou relato coeso, descrevendo detalhadamente todas as circunstâncias do fato criminoso e o o suspeito, afirmando que ele tinha tatuagens, as quais se assemelhavam a naipes de carta de baralho e que parecia ser vermelha; (iii) a vítima teve contato direto com o acusado; (...), não merece prosperar a pretensão defensiva, no ponto, na medida em que, como visto nas transcrições, a condenação se baseia não apenas no reconhecimento, mas, também, em outros elementos de prova, produzidos sob o crivo do contraditório, que corroboraram o referido depoimento (AgRg no REsp n. 2.088.050/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/9/2023). [...] 8. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.095.915/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023)".

No caso dos autos, a douta magistrada
a quo
rechaçou a preliminar ao constatar que o reconhecimento fotográfico era apenas um dos indícios que levaram à conclusão da autoria delitiva, e que, ademais, a instrução processual fora encerrada e outras provas foram produzidas.

Rejeita-se, assim, a preliminar suscitada pela defesa.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
L
ORENZO CHRISTIAN VIANA ELIAS
em face de sentença de pronúncia prolatada pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal - Privativa do Júri - do Juízo de Serra, que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, em decorrência da prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

No recurso em sentido estrito, a defesa busca, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico por violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal (CPP). No mérito, pugna pela impronúncia com base na ausência de indícios suficientes de autoria.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões, refutando a preliminar e as teses de mérito, visando a manutenção da decisão de pronúncia.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão pugna pelo conhecimento do recurso, rejeitando-se a preliminar aventada, para, no mérito, ser julgado desprovido, mantendo-se
in totum
a decisão recorrida.

Narra a denúncia, em síntese, que em 08 de março de 2020, o acusado, agindo em comunhão de vontades e unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, com
animus necandi
, teria desferido disparos de arma de fogo contra a vítima Adailton Henrique Correia Junior, vulgo "Menor BMB", atingindo-a com 09 (nove) projéteis e provocando sua morte por hemorragia cerebral e trauma cranioencefálico. A vítima, após sair de um supermercado, foi surpreendida pela abordagem dos indivíduos a bordo de uma motocicleta, sendo que o denunciado, que estava na garupa, iniciou os disparos. O crime foi qualificado por motivo torpe (desavenças relacionadas ao tráfico de drogas entre a "Gangue da Favelinha" da vítima e a "Gangue da Vala" do denunciado) e por recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa em via pública, à luz do dia, com a inesperada abordagem). Ao fim da instrução criminal, foi pronunciado na forma especificada anteriormente.

Pois bem.

A pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida, que encerra o
judicium accusationis
e remete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Para a pronúncia, exige-se apenas o convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal.

No caso em tela, a materialidade do crime é inequivocamente comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico, que atestou a morte da vítima por hemorragia cerebral e trauma cranioencefálico, causados por projéteis de arma de fogo.

Quanto aos indícios de autoria, nota-se que estes restaram consubstanciados no arsenal probatório reunido. Ao contrário do que sustenta o recorrente, a decisão de pronúncia não se baseou em prova frágil ou unicamente em elementos inquisitoriais.

A autoria está indiciada pelo depoimento da Testemunha Sigilosa n° 19/2020, que, na qualidade de testemunha ocular do fato criminoso, confirmou em juízo ter presenciado a dinâmica dos acontecimentos e conseguido identificar Lorenzo Christian Viana Elias como o autor dos disparos, tendo visto seu rosto com clareza. A testemunha ainda confirmou a motivação do crime, ligada a desavenças por tráfico de drogas.

A versão da testemunha sigilosa foi corroborada em juízo pelo depoimento do Policial Civil Henrique Reis, que participou das investigações, confirmando a dinâmica dos fatos e a informação de que a testemunha reconheceu o executor, que desceu da moto "de cara limpa". O policial também confirmou a motivação por rivalidade no tráfico de drogas entre a "Gangue da Vala" (do acusado) e a "Gangue da Favelinha" (da vítima).

Embora a defesa desqualifique este depoimento como
hearsay testimony
, ele judicializa as informações colhidas na fase inquisitorial e complementa o arcabouço probatório, ao confirmar a identificação do executor e o contexto da autoria.

O conjunto probatório, que inclui o testemunho ocular sob contraditório e o depoimento do policial que atesta a linha investigativa e a identificação, é suficiente para a pronúncia.

Ressalte-se que, para a pronúncia, não se exige a certeza da autoria, contentando-se a lei com a existência de indícios suficientes. Nesta fase, o Juiz de admissibilidade não emite um juízo de condenação, mas apenas verifica a probabilidade da autoria.

Havendo, como se tem, duas versões razoáveis para os fatos (a da acusação, baseada na testemunha ocular e demais indícios, e a negativa do acusado em interrogatório), a divergência deve ser resolvida mediante a apreciação do Conselho de Sentença, Juízo natural da causa, por força de norma constitucional.

Prevalecendo o princípio do “in dubio pro societate” nesta fase processual, a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri é imperiosa.

O entendimento é pacífico no âmbito deste Tribunal de Justiça:

“
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar defensiva – Nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem: Não há que se falar em nulidade por excesso de linguagem quando a decisão de pronúncia limitou-se a analisar a prova da existência do crime e os indícios de autoria, não fazendo nenhum juízo de valor definitivo a ponto de influenciar a convicção dos jurados. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Existindo nos autos prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria delitiva, é de rigor a manutenção da decisão de pronúncia do recorrente, ficando o exame mais acurado do conjunto probatório a cargo do Conselho de Sentença, não se podendo olvidar que, nesta fase do procedimento, vigora o princípio do in dubio pro societate. Precedente do STJ. Recurso desprovido. (TJES, RSE 00006328-06.2022.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Relator UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, data: 14/11/2023)”

Qualquer dúvida acerca da participação do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.